Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Concurso público. Polícia militar do distrito federal. Eliminação de candidato na avaliação médica. Patologia congênita sem repercussão funcional. Perícia judicial Aptidão. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária desprovidos.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta para reformar sentença que, em ação ajuizada por candidato eliminado do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, anulou o ato administrativo de inaptidão em exame de saúde e assegurou o prosseguimento no certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público por suposta inaptidão médica decorrente de condição congênita, diante de prova pericial judicial que atesta ausência de incapacidade funcional.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal admite que a lei e o edital do concurso estabeleçam requisitos específicos de aptidão física e de saúde, especialmente quando a natureza do cargo o exige (CF, arts. 37, II, e 39, § 3o).
4. A Administração pode fixar critérios objetivos de seleção, mas tais atos estão sujeitos ao controle judicial, para resguardar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
5. A perícia judicial conclui que a condição do candidato (mega apófise transversa em L5) não gera incapacidade presente nem risco futuro de comprometimento funcional, afastando a motivação que fundamentou a eliminação.
6. O conjunto probatório, corroborado por relatórios médicos, afasta a presunção de legalidade do ato administrativo, demonstrando sua inconsistência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. A eliminação do candidato em razão de patologia congênita sem repercussão funcional configura ilegalidade passível de anulação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 39, § 3o; CPC, arts. 496, § 3o, II; 1.012; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; TJDFT, Acórdão 1893052, 0712807-19.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 16.08.2024.